Tribunal: TJBA
Processo: 8059808-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059808-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: VALDIR AZEVEDO DA SILVA Advogado(s):WALLYSSON VIANA SILVA, TIAGO SALES DE SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, deferiu medida liminar para determinar a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes ou a abstenção de nova negativação, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 30.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória e se a multa cominatória fixada apresenta razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra respaldo no art. 300 do CPC, ao demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano à imagem do autor. 4. A alegação de inexistência de contratação, aliada ao risco de danos à reputação, justifica a tutela, conforme jurisprudência consolidada. 5. A multa cominatória possui caráter coercitivo e razoável, sendo cabível sua revisão futura em caso de descumprimento efetivo (art. 537, § 1º, do CPC). 6. Não restou demonstrado prejuízo irreparável à instituição agravante, nem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 995, parágrafo único, do CPC). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela provisória para determinar a retirada de inscrição em cadastros de inadimplentes quando verificada, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de negativação indevida. 2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisada em caso de efetiva incidência.” _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e 995, parágrafo único; art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8059808-08.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Bradesco S.A. e Agravado Valdir Azevedo da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator